Tribunal: STF
Processo: ARE 1516980
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “CIVIL. SFH. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. SEGURO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. FCVS. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO DE INTEGRAR A LIDE. OBSERVÂNCIA DA TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 827.996/PR SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação ordinária que visa à cobertura securitária da Apólice do Seguro Habitacional por vícios construtivos estruturais, determinou a exclusão da CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF do polo passivo da lide, declinou da competência e determinou a devolução dos autos físicos à Justiça Estadual. A CEF pede a reforma da decisão de origem, de modo a declarar a existência de seu interesse de agir, na condição de representante do FCVS, com a consequente permanência dos autos na Justiça Federal, para processamento e julgamento do feito, por força do Art. 109, I, da Constituição Federal/1988. Decisão liminar suspendeu o processamento do feito por 1(um) ano. Contudo, considerando que houve o julgamento sob o regime de repercussão geral do RE 827.996/PR (Tema 1011), não há mais razão para manter o feito sobrestado. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão do dia 26/06/2020, realizou o julgamento do RE 827.996/PR, com repercussão geral reconhecida, fixando a tese de que, " Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS , devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011" Nos termos do precedente vinculante, a Justiça Federal é incompetente para julgamento do feito em relação à parte autora, ora agravada, visto que o contrato em discussão (n°3003500017671-1) não possui garantia pelo FCVS, conforme registrado no CADMUT (Id. 1604658 - Pág. 5, dos autos principais). Agravo de instrumento improvido” (eDOC 64 – ID: 7be8f1d9, p. 3)  



    No recurso extraordinário interposto por Maria Inacia Bezerra Dantas com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV, XXXV; e 109, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que compete à Justiça Federal julgar a presente ação referente à cobertura de danos físicos em imóvel que possui vícios construtivos previstos em apólice de seguro.



    Alega-se que a orientação seguida pelo Tribunal de origem é contrária à tese fixada no julgamento do tema 1.011 da repercussão geral.



    Argumenta-se que, a simples identificação da apólice da recorrente como apólice pública do Ramo 66, por si só, já enseja a garantia pelo FCVS e o natural interesse jurídico da CAIXA em figurar nos autos principais (eDOC 109 – ID: 25570ed4, p. 29).



    No recurso extraordinário interposto por Sulamérica Cia. Nacional de Seguros S/A, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 109, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que Compete à Caixa Econômica Federal – CEF representar judicial e extrajudicialmente os interesses do FCVS’ (art. 1º-A da Lei 12.409/2011), a qual deverá assumir sua defesa e ingressar nos feitos em andamento que discutam sinistralidade que possa atingir o FCVS (eDOC 129 – ID: 6761adf3, p. 6).



    É relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 827.996, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 1.011 da repercussão geral, assentou que a pós 26.11.2010, data da vigência da MP 513/2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa.



    Confira-se, a respeito, a ementa do precedente indicado:  



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997” (RE 827996, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 21.08.2020)  



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, bem como interpretar cláusulas contidas em contrato de financiamento imobiliário, consignou que a ação estava em trâmite quando da entrada em vigor da MP nº 513/2010, sem sentença prolatada, e que o contrato não possui cobertura do FCVS. Registrou, assim, não subsistir interesse no feito a legitimar a intervenção da Caixa Econômica Federal e, consequentemente, a atrair a competência da Justiça Federal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Em síntese, o cerne da questão consiste em analisar a competência da Justiça Federal para julgamento do feito. 



    O juízo de origem, considerando que o contrato objeto da presente lide foi firmado em 26 de julho de 1985, entendeu ausente o interesse jurídico da CEF para ingressar na lide como assistente simples e, por conseguinte, declarou a incompetência do juízo federal para processar e julgar o feito. 



    Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão do dia 26/06/2020, realizou o julgamento do RE 827.996/PR, com repercussão geral reconhecida, fixando a tese de que, " Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS , devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.



    (...)



    Nos termos do precedente vinculante, a Justiça Federal é incompetente para julgamento do feito em relação à parte autora, ora agravada, visto que o contrato em discussão (n°3003500017671-1) não possui garantia pelo FCVS, conforme registrado no CADMUT (Id. 1604658 - Pág. 5, dos autos principais). 



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento” (eDOC 64 – ID: 7be8f1d9)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da tese fixada no julgamento do tema 1.011, que reconheceu a incompetência da Justiça Federal para julgar o feito na hipótese narrada nos autos.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à cobertura do contrato de financiamento pelo FCVS demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Caixa Econômica Federal. Contrato de financiamento imobiliário. Ausência de interesse jurídico da CEF. Contratos firmados sem cobertura do FCVS. Ausência de vínculo com a apólice pública. Reexame de fatos e provas e de cláusulas contratuais: impossibilidade no stf. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no qual se asseverou que, “ausente demonstração de vinculação dos contratos à apólice pública, não se verificando interesse da CEF, o processo e julgamento do feito deve ser realizado pela Justiça Estadual, nos termos das teses firmadas pelo E. STF no julgamento do Tema 1.011”. 2. As decisões anteriores: O Juízo de 1º Grau reconheceu “a incompetência da Justiça Federal para o processamento e julgamento desta ação”. A 2ª Turma do TRF da 3ª Região, inicialmente, manteve a decisão de 1º Grau. Após a devolução do processo, em razão do Tema nº 1.011 do ementário da Repercussão Geral, no entanto, determinou “o desmembramento do feito, para seu regular prosseguimento, nos termos do art. 1º-A, § 8º, da Lei 12.409/2011, incluído pela Lei nº 13.000/2014”, em razão de que os “documentos acostados aos autos que demonstram que, em relação aos autores Noemia Pereira Costa, Lucilda Sônia Bellini Maciel e Maria Aparecida Bessa de Oliveira, os contratos de financiamento imobiliário foram celebrados com cobertura pelo FCVS, havendo interesse da CEF em integrar a lide e firmando-se a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento do feito, nos termos das teses firmadas pelo E. STF no julgamento do Tema 1.011”, e, quanto aos “autores [ora recorridos] Aparecida Rodrigues da Silva, Cristiane Andrea Carvalho Belle, Jail Sabino, Juliana Henriqueta de Almeida, Maria de Lourdes Sartori, Oziel Vieira Sobrinho e Claudinei Fabiano, ausente demonstração de vinculação dos contratos à apólice pública, não se verificando interesse da CEF, o processo e julgamento do feito devendo ser realizado pela Justiça Estadual, nos termos das teses firmadas pelo E. STF no julgamento do Tema 1.011”. 3. Ao recurso extraordinário com agravo foi negado provimento, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. II. Questão em discussão 4. No presente recurso, a agravante insiste na alegação quanto à impropriedade do desmembramento realizado na origem, sustentando que o fato de que “todos os contratos objeto da presente lide foram firmados até 1988” já “basta para [configurar] que as apólices dos Autores, ora agravados, são públicas, pertencentes ao Ramo 66” e, em consequência, firmar a competência da Justiça Federal. Diz contrariado o teor do Tema nº 1.011 do rol da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 5. O Tribunal de origem, em juízo de retratação, assentou não haver interesse da CEF no julgamento da lide em questão, em relação a alguns dos autos, em razão de que “os documentos acostados aos autos de 1º grau demonstram que os contratos de financiamento imobiliário foram celebrados sem cobertura pelo FCVS”, e que não houve “nos autos demonstração de que o contrato firmado por este autor tenha vínculo à apólice pública”. 6. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e das cláusulas contratuais seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF, tal como consignado na decisão agravada. IV. Dispositivo 7. Nego provimento ao agravo regimental, com imposição de multa, em caso de julgamento unânime, tendo em vista mera reiteração das razões já refutadas na decisão agravada” (ARE 1500392 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.09.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente